Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VEÍCULO APREENDIDO E RESTITUÍDO. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DE INDENIZAR. BANCO E DEPOSITÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os arts. 186 e 927 do Código Civil discriminam os seguintes critérios para a aferição da responsabilidade civil: a) a conduta ou omissão ilícita do agente; b) os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais sofridos pela vítima; e c) o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos verificados.
2. As fotos anexadas à petição inicial – e que não foram impugnadas especificamente pelos réus – demonstram a ausência de estepe e de aparelho de som, bem como a substituição de rodas por outras com aparência desgastada. Aliás, segundo o auto de busca e apreensão, os referidos itens não constavam como amassados, deteriorados ou ausentes antes da entrega do bem ao depositário nomeado pelo banco.
3. No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira agiu de forma negligente com o dever de guarda e conservação do veículo, que foi restituído à consumidora em mau estado de conservação. O nexo de causalidade está demonstrado pelo fato de que o banco, agindo com culpa in eligendo (escolha do depositário), deu causa às avarias no automóvel. Por consequência, impõe-se à instituição financeira e ao depositário por ela nomeado o dever solidário de reparar os danos materiais experimentados pela apelada.
4. O valor da indenização deve abranger a quantia correspondente ao prejuízo decorrente da perda de bens ou de coisas dotadas de valor econômico, conforme determina o art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.”. Portanto, a r. sentença afigura-se correta ao limitar o valor da extensão aos danos materiais efetivamente comprovados, em linha com o art. 373, I, do CPC.
5. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na hipótese excepcional prevista no art. 85, §8o, do CPC, de sorte que a quantia arbitrada na sentença recorrida é razoável e proporcional para remunerar adequadamente o trabalho dos advogados, considerando que a matéria discutida é de baixa complexidade e não exigiu instrução probatória. Logo, não há falar em excesso por parte do Juízo sentenciante.
6. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e desprovido.